Tribunal: TJMT
Processo: 0005270-84.2009.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005270-84.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Aposentadoria por Invalidez Acidentária]

Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSEILDO NUNES PEREIRA - CPF: 324.435.604-49 (APELANTE), MARCO CEZAR ROSADA - CPF: 575.609.609-44 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELADO), LUCIANA CRISTINA PEREIRA CARDOSO ZANDONADI - CPF: 862.072.459-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNANDA MARIA PAGOTTO - CPF: 324.123.258-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-DOENÇA E
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO – DIREITO NÃO RECONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Ausente a comprovação de nexo de causalidade entre a enfermidade diagnosticada e as atividades laborais exercidas pelo segurado, é inadmissível o deferimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho. Sentença retificada. Recurso prejudicado”. (N.U 0003913-17.2013.8.11.0013, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/04/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Jorge Iafelice dos Santos, na ação para concessão de benefício previdenciário ajuizada por JOSEILDO NUNES PEREIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial ao fundamento de que restou comprovada a incapacidade laboral temporária, devendo ser concedido ao autor, o benefício de auxilio acidentário pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias).

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante que deve ser concedida a aposentadoria por invalidez, apesar de constar a incapacidade parcial e temporária, eis que deve ser levada em consideração a idade avançada e atividade habitual desempenhada, que é incompatível com a doença do qual é portador.

Alega que não se pode deixar de considerar o fato de que o apelante está definitivamente excluído do mercado de trabalho, o que também certamente enseja a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a concessão da aposentadoria por invalidez e caso não seja esse o entendimento, seja restabelecido o benefício de auxílio doença acidentário.

Sem contrarrazões pelo Apelado, conforme certificado nos autos –id 4468335 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou para desnecessidade da sua intervenção nos autos – id 5867440 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível contra sentença proferida na Ação para concessão de benefício previdenciário ajuizada por JOSEILDO NUNES PEREIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, determinado o restabelecimento do benefício de auxílio doença até sua total reabilitação que, conforme o perito, se daria no prazo de 180 (cento e oitenta dias).

Encontram-se presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há os requisitos exigidos na legislação específica
para a concessão do benefício previdenciário acidentário pleiteado
–
conversão do auxílio-doença em

aposentadoria por invalidez.

Com efeito, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência,

in verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

Ademais, é considerado acidente de trabalho aquele que ocorre pelo exercício do trabalho ou de empregador doméstico, nos termos do art. 19 da Lei 8.213/91,
in verbis
:

Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

No caso, extrai-se do laudo pericial judicial juntado aos autos que a parte requerente possui incapacidade total e temporária, mas que não decorre de acidente de trabalho, como se vê:

“b) Do Autor:

(...)

4) O problema da coluna ou lesão de outra natureza encontrada pelo Dr. Perito, encontra nexo causal com o trauma sofrido pelo autor durante a execução de seu trabalho?

Resposta: Não.

5) Se não houver nexo direito, existe o nexo de agravamento da patologia em relação a função desempenhada?

Resposta: Não, pois o agravamento ocorreu após o seu afastamento laboral, em comparação com os exames radiológicos realizados.

Do Réu:

(...)

3) Existe nexo causal entre as lesões advindas do acidente com a possível incapacidade do autor para o trabalho?

Resposta: Não.

Não se pode olvidar que o laudo pericial é conclusivo em atestar que
a incapacidade do autor não decorre do acidente de trabalho
, não existindo nos autos outros elementos com capacidade para infirmar essa conclusão.

Com efeito, em que pese a insurgência do apelante em afirmar que a incapacidade é decorrente de trabalho, é certo que o perito do juízo é de confiança e imparcial, possuindo conhecimento suficiente para diagnosticar eventual lesão ou doença que diminua a capacidade laborativa.

Ademais, os exames juntados com a inicial não possuem a capacidade de desqualificar a prova técnica, uma vez que foram produzidos de forma unilateral anos antes da perícia judicial e não retratam o recente estado clínico da parte autora.

Conforme o laudo pericial, o Perito entendeu pela ausência de nexo de causalidade, já que, conforme a CAT, o acidente ocasionou somente lesão no membro superior, e quanto a isso já se encontra recuperado.

Ainda, consta no alusivo documento que o apelante encontra-se incapacitado temporariamente em razão de problemas na coluna e em um dos membros inferiores (Escoliose, hérnia de disco), os quais, segundo ele, não se pode afirmar que decorrem da atividade laboral, mas que tal incapacidade não tem relação com o acidente de trabalho sofrido.

Diante disso, forçoso concluir que, sequer há que se falar em auxílio doença, uma vez que não mais existe a incapacidade decorrente do acidente (braço e mão).

Entretanto, eventual reforma da sentença, nesse sentido, prejudicaria ou agravaria a situação do apelante, que, segundo o laudo, não teria direito nem mesmo ao benefício de auxílio doença deferido pelo juízo
a quo
, o que violaria o Princípio da Proibição da
Reformatio in Pejus.

Partindo dessas premissas, não comprovado o nexo de causalidade entre a incapacidade e o acidente de trabalho, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ACIDENTE DE TRABALHO OU NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O LABOR EXERCIDO E A ENFERMIDADE DIAGNOSTICADA — AUSÊNCIA — CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA — INADMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Ausente a comprovação de ocorrência de acidente do trabalho ou de nexo de causalidade entre a enfermidade diagnosticada e as atividades laborais exercidas pelo segurado, é inadmissível o deferimento de auxílio-doença acidentário.

(N.U 0018113-18.2008.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O LABOR EXERCIDO E A ENFERMIDADE DIAGNOSTICADA — INEXISTÊNCIA — CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA — INADMISSIBILIDADE. Ausente a comprovação de nexo de causalidade entre a enfermidade diagnosticada e as atividades laborais exercidas pelo segurado, é inadmissível o deferimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho. Sentença retificada. Recurso prejudicado.

(N.U 0003913-17.2013.8.11.0013, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/04/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)

Por fim, cumpre ressaltar que a procedência parcial dos pedidos não obsta que o apelante possa demandar com nova causa de pedir e novo pedido (não relacionado a acidente de trabalho) no juízo competente.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020